Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705032-70.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALICE - A MELHOR EDUCACAO ATIVA E INOVADORA LTDA AGRAVADO: ADMINISTRADOR REGIONAL DO LAGO SUL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KALICE – A MELHOR EDUCAÇÃO ATIVA E INOVADORA LTDA, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0700953-91.2023.8.07.0018, impetrado contra ato praticado pelo ADMINISTRADOR DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL. Nos termos da r. decisão recorrida de ID 149096231 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar consistente na obtenção de provimento judicial para que seja determinado ao Administrador Regional do Lago Sul que emita autorização para a instalação provisória da impetrante no endereço QUADRA SHIS QI 15, ÁREA ESPECIAL, BLOCO D, PARTE A, CEP No 71635- 565, assim como se abstenha de aplicar multas ou penalidades em desfavor da impetrante até o trânsito em julgado do mandado de segurança. Nas razões do agravo de instrumento interposto (ID 43538940), a agravante sustenta a aplicação da Súmula Vinculante 49 do Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos, explanando que a imposição de limitação geográfica como condição para que duas empresas se instalem em dado local ofende a norma constitucional da livre concorrência, justamente porque promove a vulnerabilidade do consumidor aos altos preços da empresa já instalada, eliminando de competitividade, que tem como escopo final uma precificação mais competitiva de produtos ou serviços. Sustenta, assim, que o artigo 52, parágrafo 2o, do Decreto Distrital n. 36.948/2015, ao impedir o licenciamento de duas pessoas empresárias do mesmo ramo num determinado espaço geográfico viola flagrantemente o teor da Súmula Vinculante 49 do Supremo Tribunal Federal. Rechaça o argumento trazido pela decisão agravada no sentido de distinguir as expressões “determinada região” e “mesmo imóvel”, uma vez que ambas estariam abrangidas pelo aludido verbete sumular, de sorte a estarem resguardadas pelos princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor. Salienta que a decisão guerreada teria violado o artigo 5o, inciso XXXII, e artigo 170, incisos IV e V, da Constituição Federal de 1988. Alega que, caso venha a se instalar no endereço objeto da lide, tendo em vista que o ano letivo já se iniciou, há risco de interdição do seu estabelecimento, além da aplicação de multas pelo Poder Público. Destaca, ainda, que não há razoabilidade e legalidade na decisão recorrida quanto à necessidade de averbação da ordem de despejo da escola Instituto de Educação LK. ponderando que há prova nos autos da desocupação do imóvel por parte da referida empresa. Pugna, ao final, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a instalação provisória do seu estabelecimento no endereço QUADRA SHIS QI 15, ÁREA ESPECIAL, BLOCO D, PARTE A, CEP No 71635- 565, bem como que a autoridade impetrada se abstenha de aplicar multas ou penalidades em desfavor da impetrante até o trânsito em julgado do mandado de segurança, aplicando-se a Súmula 49 do STF e considerando desnecessária a averbação e as baixas perante o Poder Público da licença de localização da empresa Instituto de Educação LK LTDA - EPP. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a tutela recursal provisória requerida. Preparo recolhido sob os IDs 43538943 e 43538946. É o relatório. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito da possibilidade de antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.[1] Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciados na tutela jurisdicional vindicada no recurso, para a instalação provisória da agravante no endereço QUADRA SHIS QI 15, ÁREA ESPECIAL, BLOCO D, PARTE A, CEP No 71635- 565, e a abstenção da autoridade impetrada em aplicar multas ou penalidades em desfavor da impetrante até o trânsito em julgado do mandado de segurança. Afere-se que a agravante, irresignada com o ato administrativo que não concedera a licença de viabilidade de localização, impetrou mandado de segurança para compelir a Administração Pública a autorizar a sua instalação no endereço QUADRA SHIS QI 15, ÁREA ESPECIAL, BLOCO D, PARTE A, CEP No 71635- 565. Indeferido o pedido liminar, recorrera a esta instância recursal com o fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, com base em provas supostamente pré-constituídas nos autos epigrafados. Com efeito, o ato administrativo impugnado pela via do writ fora motivado pela necessidade de cumprimento de requisitos exigidos em decreto distrital plenamente vigente no ordenamento jurídico. É cediço que a Viabilidade de Localização e a Autorização de atividades econômicas, no Distrito Federal, são regidas pela Lei no 5.547/2015, e regulamentados pelo Decreto na 36.948, de 04 de dezembro de 2015. Cumpre esclarecer que a autorização de viabilidade de localização do empreendimento nada mais é que o início do procedimento para que se alcance a autorização de funcionamento, pois se trata do reconhecimento, pela Administração Pública, de que a atividade empresarial pode ser exercida no local indicado. O reconhecimento de viabilidade de localização é tido como pressuposto sem o qual a empresa almejante não poderá obter a autorização de funcionamento de sua atividade. Partindo dessa premissa, destaca-se que o reconhecimento de viabilidade de localização da atividade empresarial no Distrito Federal deve observar as regras de possibilidade de funcionamento estabelecidas. Sendo assim, preconiza o artigo 52 do Decreto n. 36.948, de 04 de dezembro de 2015, que somente poderá ser expedida mais de uma Autorização de Funcionamento para um mesmo endereço se houver independência de funcionamento das atividades, em sala, loja ou parte do estabelecimento, in verbis: Art. 52. Poderá ser expedida mais de uma Autorização de Funcionamento para um mesmo endereço, desde que haja independência de funcionamento das atividades, em sala, loja ou parte do estabelecimento. § 1o Entender-se-á como parte de um estabelecimento, para fins de concessão de Autorização de Funcionamento, a divisão de uma unidade imobiliária, com ou sem separação física. § 2o O licenciamento de parte de um estabelecimento ocorrerá quando a Autorização for concedido para atividade instalada em unidade imobiliária, onde já exista atividade diversa. § 3o Sem prejuízo do cumprimento das demais exigências legais pertinentes, a concessão da Autorização de Funcionamento de parte de um estabelecimento de que trata o parágrafo anterior, será condicionada à apresentação de anuência do titular ou responsável pela atividade primeiramente licenciada ou autorizada para o local, conforme Anexo V deste Decreto. § 4o O estabelecimento licenciado ou autorizado como parte de outro deverá atender às exigências e parâmetros relativos à área dos ambientes ou compartimentos necessários à sua instalação previstos na Lei no 2.105, de 08 de outubro de 1998, e posteriores alterações, e seu regulamento. § 5o As atividades licenciadas ou autorizadas nos termos deste artigo não poderão caracterizar a alteração ou extensão dos usos ou atividades permitidos na legislação urbanística para a unidade imobiliária. Da análise sumária e não exauriente do caso, verifica-se que a agravante pretende autorização de funcionamento dentro de uma mesma unidade imobiliária, qual seja na QUADRA SHIS QI 15, ÁREA ESPECIAL, BLOCO D, PARTE A, CEP No 71635- 565. Tanto é assim, que no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica Instituto de Educação LK LTDA – EPP[2], CNPJ 24.522.621/0001-01, consta o endereço QUADRA SHIS QI 15, ÁREA ESPECIAL, BLOCO D, CEP No 71635- 565, sem distinção entre partes do mesmo bloco. Para fins de concessão - ou não- de Autorização de Funcionamento, assim entendida a viabilidade de localização de empreendimento, entende-se, como parte de um estabelecimento, a divisão de uma unidade imobiliária, com ou sem separação física. Portanto, considerando a conceituação acima descrita, o raciocínio a ser desenvolvido leva à conclusão de que, havendo identidade de endereço, ainda que com ou sem separação física, estar-se-á frente à mesma unidade imobiliária. Grosso modo, portanto, considerando tratar-se de uma mesma unidade imobiliária, inclusive com a necessidade de comprovação de desocupação da área citada por parte do Instituto de Educação LK LTDA – EPP, é de todo aplicável, neste momento processual, as regras insertas no Decreto na 36.948, de 04 de dezembro de 2015. É certo que a aplicação das regras distritais não implica necessariamente o afastamento da Súmula Vinculante 49 do Supremo Tribunal Federal, segunda a qual (o)fende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Assim, a área citada em tal verbete sumular protege a liberdade de concorrência de empresas, sem, contudo, se referir a um mesmo endereço imobiliário. A decisão guerreada se sustenta, inclusive, quando se verifica ausente a comprovação de desocupação da área pela atual empresa. É bem verdade que, conquanto a alegação da agravante de já ter havido a retirada da empresa, não se mostra razoável a permissão da instalação provisória sem maior aprofundamento nas provas acostadas ao processo. O ato administrativo, consubstanciado na Autorização de Funcionamento de empresas para um mesmo endereço, é dotado de presunção de legitimidade e legalidade e somente poderia ser invalidado pelo Poder Judiciário em face de flagrante ilegalidade, o que não se constata no presente caso. Nesse contexto, deve o Poder Judiciário restringir-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem interferir na análise do mérito, incumbência exclusiva da própria Administração Pública. Verificada a legalidade do ato administrativo que indeferiu a viabilidade de localização da atividade empresarial da agravante, deve ser mantida a decisão hostilizada, não podendo o Juiz substituir o ato administrativo por mera conveniência. Este é o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme as ementas dos julgados abaixo colacionados, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGROU OU PARDO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. 2. "As características fenotípicas são aquelas de indivíduos que são socialmente tratados como negros possuindo, assim, além de coloração escura na pele, nariz, boca, dentes, cabelo, crânio, face, dentre outros fenótipos que evidenciam a afrodescendência." (Acórdão 1204754, 07308032320188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 3/10/2019.) 3. Se a questão objeto da lide demandar a realização de dilação probatória na origem, deve-se agudar o fim da instrução processual. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1640056, 07229078720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO POPULAR. ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE DELEGADOS E DE AGENTES DA POLÍCIA CIVIL DO DF PARA CARGOS DE DIREÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. SUSPENSÃO. PODER DE POLÍCIA. MÉRITO. APRECIAÇÃO EXAURIENTE. LEI No 8.437/1992. VEDAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Quando o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, obsta-se sua apreciação exauriente em sede de cognição sumária diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal (Lei no 8.437/92, art. 1o, § 3o). 3. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1355093, 07057227020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PODER DE POLÍCIA. MÉRITO. APRECIAÇÃO EXAURIENTE. LEI No 8.437/92. VEDAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Quando o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, obsta-se sua apreciação exauriente em sede de cognição sumária diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal (Lei no 8.437/92, art. 1o, § 3o). 3. O Poder Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade do ato administrativo, sem interferir na análise do mérito, pois esta é incumbência que se restringe à própria Administração Pública. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1291859, 07147059220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, a desocupação da unidade imobiliária deve ser aferida com maior exatidão, demandando cognição exauriente, o que afasta a possibilidade da concessão da liminar pleiteada no Mandado de Segurança. Aquilata-se, assim, que deverá permanecer hígida a r. decisão hostilizada, a ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Inexistindo, na espécie, probabilidade do direito vindicado e do provimento do recurso, inexiste razão suficiente para que seja acolhida a pretensão recursal deduzida pela agravante. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 às 19:32:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] Disponível em: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp